Tribunal: TJMT
Processo: 0025396-48.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025396-48.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ DE FRANCA MONGE - CPF: 340.419.821-20 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

0025392-48-2015

AGRAVANTE: LUIZ DE FRANÇA MONGE

AGRAVADO: BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno proposto por Luiz de França Monge em face da decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível interporto pelo Agravante, afastando a pretensão deduzida na Ação de Cobrança de Seguro, tendo em vista a existência e cláusula contratual expressa afastando cobertura para a hipótese de invalidez decorrente de doença, cobrindo apenas invalides decorrente de acidente.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que a relação contratual entre as partes está comprovada nos autos, como também a vigência do seguro e a perícia médica demonstrando que o Recorrente é portador de sequelas incapacitante para a profissão habitual.

Assevera que a decisão afastou a pretensão do Agravante ao fundamento de que a sua situação não se enquadra no conceito de acidente previsto no contrato inviabilizando a indenização a título de invalidez permanente por acidente, assim interpôs recurso de apelação que foi desprovido.

Sustenta que a doença ocupacional se equipara a acidente para fins securitários, e ademais não foi informado sobre limitações contratuais de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ademais a apólice deveria ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor, não havendo cláusula expressa acerca da exclusão, não podendo a seguradora se eximir do dever de indenizar.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que o Agravante apenas repete os argumentos constantes da apelação não impugnando os fundamento da decisão agravada.

Afirma que o contrato questionado é de seguro de vida em grupo sendo que o Agravante integra o grupo porque se investiu dos critérios aceitos pela seguradora apresentado pela Associação Recreativa dos Correios, estipulante do contrato e seu representante na relação securitária.

Verbera que o contrato foi fornecido à parte autora na época da contratação pela estipulante, argumentando, ainda que o evento doença não se enquadra na garantia contratada (acidente), sendo que a lesão sofrida pelo Agravante não decorre de acidente, mas sim de doença, estando descrito nos riscos excluídos a ausência de cobertura. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de junho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023